Tribunal: STF
Processo: Rcl 64390
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍNCULO DE NATUREZA CIVIL FORMALIZADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/DF (TEMA RG Nº 725). ALEGADA INOBSERVÂNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, como assentado nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral.



    2. No presente caso, o Tribunal reclamado afastou a validade de vínculo de natureza civil firmado entre pessoas jurídicas, em inobservância aos referidos paradigmas.



    3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para julgar procedente a reclamação.